Tribunal: TJPA
Processo: 0816728-19.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816728-19.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS GARCIA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/DEZEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816728-19.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
LUIZ CARLOS GARCIA DA SILVA.

ADVOGADO(A):
BRUNO MEDEIROS DURÃO - OAB/RJ 152.121.

AGRAVADO(A):

BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO(A):
NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo recorrente diante de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a realização do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

2. O recorrente foi devidamente intimado para comprovar sua insuficiência de recursos e, posteriormente, para efetuar o recolhimento das custas processuais. Todavia, manteve-se inerte, resultando na ausência de comprovação do preparo recursal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do preparo recursal após intimação específica implica a deserção do recurso, tornando-o inadmissível.

III. Razões de decidir

4. A legislação processual (CPC/2015, art. 1.007) exige que a parte recorrente comprove o preparo recursal no ato de interposição do recurso, mediante a apresentação do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.
5. No caso, apesar de devidamente intimado para realizar o pagamento, o recorrente não cumpriu a determinação, configurando a deserção, conforme precedentes jurisprudenciais citados.

IV. Dispositivo e tese

6. Não conheço do agravo interno, considerando-o deserto pela ausência de preparo recursal.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação do preparo recursal, após intimação específica, caracteriza a deserção, impossibilitando o conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 33, §10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.637.733/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/10/2024; TJ/PA, Acórdão n°.155.899, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 15/02/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0816728-19.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
LUIZ CARLOS GARCIA DA SILVA.

ADVOGADO(A):
BRUNO MEDEIROS DURÃO - OAB/RJ 152.121.

AGRAVADO(A):
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO(A):
NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por

LUIZ CARLOS GARCIA DA SILVA
, diante do inconformismo com decisão monocrática
- id. 17167264
proferida por este relator
, que
não conheceu
do presente recurso
considerando inadmissível face
a deserção.

Razoes do agravo interno - id. 17344447
, o agravante pugna pela reforma da decisão monocrática, que
não conheceu
do

agravo de instrumento, alegando que foi devidamente comprovada falta de recursos para arcar com o pagamento das custas.

Sugere ainda, a admissão e conhecimento do presente agravo, para que ao fim seja dado provimento ao pedido de reforma da decisão agravada.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/Pa, 25 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo recorrente diante de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a realização do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

2. O recorrente foi devidamente intimado para comprovar sua insuficiência de recursos e, posteriormente, para efetuar o recolhimento das custas processuais. Todavia, manteve-se inerte, resultando na ausência de comprovação do preparo recursal.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do preparo recursal após intimação específica implica a deserção do recurso, tornando-o inadmissível.

III. Razões de decidir
4. A legislação processual (CPC/2015, art. 1.007) exige que a parte recorrente comprove o preparo recursal no ato de interposição do recurso, mediante a apresentação do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.
5. No caso, apesar de devidamente intimado para realizar o pagamento, o recorrente não cumpriu a determinação, configurando a deserção, conforme precedentes jurisprudenciais citados.

IV. Dispositivo e tese
6. Não conheço do agravo interno, considerando-o deserto pela ausência de preparo recursal.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação do preparo recursal, após intimação específica, caracteriza a deserção, impossibilitando o conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 33, §10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.637.733/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/10/2024; TJ/PA, Acórdão n°.155.899, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 15/02/2016.

Não preenchidos os requisitos de admissibilidade, não conheço do presente Agravo Interno.

Pois bem, em despacho expedido por este relator
(id. 16807723)
, houve a
intimação do agravante para que comprovasse, no prazo de
05 (cinco)
dias, sua insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais
.

Há certidão
- id. 16978080,
informando que decorreu o prazo legal e não houve manifestação, conforme evento
nº 16807723
.

Foi proferida decisão interlocutória
– id. 16983586
,
indeferindo
o pedido de gratuidade judicial e determinando a intimação do recorrente para que realizasse o pagamento das custas recursais, no prazo de
05 (cinco) dias
, sob pena de não conhecimento do recurso por
deserção.

Houve novamente, certificação da secretaria informando que decorreu o prazo “
in albis”
e não ocorreu

manifestação conforme evento
nº 16983586
.

Desta forma, verifico que não houve a comprovação do pagamento quanto ao recolhimento do preparo recursal.

Sendo assim, a teor do art. 1.007 do CPC atual, informa que é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas
,
comprovante de pagamento
deste e
relatório de conta do processo
,
conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu, constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo no prazo legal, não comprovou o pagamento referente ao preparo recursal
,
restando, portanto, deserto o recurso.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência do STJ
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO. NÃO PAGAMENTO. DESERÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção.

Precedentes.

1.1. "Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4º, do CPC/2015). Precedentes.

2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.637.733/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Pois bem, da análise do presente recurso entendo que o mesmo não merece ser conhecido, tendo em vista que se encontra deserto (art. 1.007, cpc), vez que não foi providenciado pela parte recorrente o recolhimento do preparo recursal, conforme previsão contida no art. 33, §10, da Lei n°8.328/2015.

Neste mesmo sentido, transcrevo precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E RPETIÇÃO DE INDÉBITO.DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NOGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE REGULAR PREPARO.
BOLETO BANCÁRIO SEM O NÚMERO DO PROCESSO, BEM COMO AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IRREGULARIDADE FORMAL. DESERÇÃO DECISÃO MANTIDA
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

(TJ/PA – Acórdão n°.155.899, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 2016-02-15, publicado 2016-02-17)

O recorrente não apresentou
comprovação
do preparo do agravo interno, o que justifica a inadmissibilidade do recurso por deserção devendo ser mantida a decisão monocrática anterior.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, NÃO CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno, pela deserção.

É como voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 17/12/2024